Tribunal: TJPA
Processo: 0009920-66.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009920-66.2018.8.14.0045

APELANTE: JHONATA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA À CONDENAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO DO ART. 157 DO CPB. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, NA POSSE DO DINHEIRO SUBTRAÍDO E DO APETRECHO QUE SIMULAVA SER UMA ARMA DE FOGO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DE UMA ARMA DE BRINQUEDO (SIMULACRO) PARA INTIMIDAR A VÍTIMA E CONSEGUIR SEU INTENTO CRIMINOSO. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a materialidade e a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima na fase policial e judicial. A prova extrajudicial se encontra em plena consonância com a prova judicializada, a exemplo do depoimento do policial militar que efetuou a prisão do apelante, o qual constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, estando presentes as elementares do crime de roubo.

2.
In casu
, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto simples, valendo-se do fato de que o apelante se utilizou de uma arma de brinquedo (simulacro) para abordar a vítima e assim conseguir alcançar o seu intento criminoso (roubar a lanchonete Modelo), logo o temor que foi impingido à vítima foi suficiente à consumação do delito. Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.

3. É o que se revela a partir da leitura acurada dos depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma de brinquedo (simulacro), como meio de redução da capacidade de resistência da vítima. O fato de o ofendido ter sido ameaçado configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto. Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o uso de grave ameaça, tornando-se, assim, absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo na pena cominada pelo crime de roubo, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhonata da Silva Almeida (Gustavo Ribeiro da Silva ou Renan Ribeiro da Silva – outros nomes que o apelante utilizava no momento da prisão)
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/05/2019
, ID 5814091 – págs. 54/55, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
Dr. Francisco Gilson Duarte Kumamoto Segundo
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de agentes
), tendo sido
absolvido do crime de ameaça
(art. 147 do CPB).

Vale destacar que, mesmo tendo sido
o apelante condenado pelo crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II, do CPB),
o juízo sentenciante não aplicou a referida majorante no momento da fixação da pena, restando a reprimenda compatível com o crime de roubo simples (art. 157 do CPB), sem qualquer prejuízo ao acusado
.

Narra a
peça acusatória
(ID 5814086 – págs. 03/05) que, no dia
15/08/2018
, por volta das 20h10min., na
Lanchonete Modelo
, localizada no interior do Terminal Rodoviário da
Avenida Alceu Veronese
, Setor Alto Paraná, no município de Redenção/PA, o denunciado,
mediante violência e grave ameaça
,
exercida mediante um simulacro de arma de fogo
, subtraiu para si a
quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais), em dinheiro
, pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Jhonata/Gustavo ameaçou, com palavras,
causar mal injusto e grave à vítima André Crispino do Nascimento
, funcionário da lanchonete, dizendo-lhe que:
“UM DIA IA SAIR”
. A vítima André estava fechando a lanchonete quando Jhonata/Gustavo chegou,
levantou a camisa e mostrou um apetrecho o qual simulava uma arma de fogo
, e, sob
grave ameaça
, obrigou o referido funcionário a entregar-lhe o dinheiro do caixa, cigarro, isqueiro e um litro de Presidente, o que foi atendido.

No entanto, quando Jhonata/Gustavo estava colocando tais objetos dentro de uma sacola, André pulou para fora da lanchonete e começou a gritar por socorro, tendo vários curiosos se aproximado do local do crime. Em razão disso,
o denunciado empreendeu fuga
, todavia, encontrou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local,
tendo os agentes policiais o detido em flagrante delito
,
ainda em poder do dinheiro subtraído e do simulacro de arma de fogo
. O dinheiro recuperado foi restituído ao funcionário da lanchonete (André).

Em
razões

recursais
(ID 5814092 – págs. 71/78), a defesa do apelante alega ter sido a sentença condenatória prolatada com base em
provas insuficientes quanto à materialidade do crime
,
estando ausentes as elementares do tipo do art. 157 do CPB
, já que o apelante não agrediu a vítima, o valor subtraído foi recuperado e não foi apreendida a arma do crime com o acusado. Clama também pela
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples
(art. 155,
caput
, do CPB), pois a própria vítima afirma que, no momento do crime, o apelante não utilizou qualquer arma, além de não ter sido a vítima agredida.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 5814092 – págs. 84/88), o Órgão Ministerial de 1º Grau assevera que, tanto a vítima André quanto a testemunha SGT/PM Clenildo Pereira da Silva, ouvidas em juízo, foram categóricas em declarar que
o apelante utilizou, para o cometimento do crime, arma de fogo, que posteriormente foi identificada como sendo um simulacro de arma de fogo, não comportando dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva
, sendo
impossível a desclassificação para o crime de furto
, pois presentes as elementares do roubo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação (parecer ID 6246703 – págs. 142/147).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da insuficiência de provas a embasar a condenação quanto à materialidade delitiva. Da ausência das elementares do tipo do art. 157 do CPB. Prova extrajudicial ratificada na via judicial.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão
a materialidade delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5814094 – pág. 103), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 5814094 – págs. 105/111), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 5814095 – pág. 120), o qual atestou a apreensão de
“R$ 81,00 em dinheiro e um apetrecho o qual simula uma arma de fogo, os quais foram encontrados em poder de Jhonata/Gustavo”
, pelo
Auto de Entrega
(ID 5814095 – pág. 121) e pelos
depoimentos das testemunhas na fase policial e judicial
.

Vale a pena ressaltar que, o
apelante confessou
a autoria delitiva perante a autoridade policial
, conforme declara em seu
interrogatório extrajudicial
, ID 5814094 – págs. 110/111, veja-se:
“(...). Que perguntado ao interrogado se no dia 15/08/2018 roubou uma lanchonete no terminal rodoviário? Respondeu que sim, roubou o dinheiro de uma lanchonete, não sabendo explicar o motivo; Que afirma que não sabe quanto tinha em dinheiro. (...)”
,
confirmando em juízo também a sua confissão
.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

In casu
,
o apelante fora reconhecido, tanto em sede policial quanto em juízo, por ao menos 01 (um) policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado,
in casu
, o SGT/PM Clenildo Pereira da Silva, bem como pela vítima André Crispino do Nascimento
, que logrou provar plenamente a prática do
crime de roubo
, por parte do recorrente, colocando-o definitivamente na cena do delito, enquanto
agente delitivo
.

A vítima foi bastante contundente em suas declarações em sede policial e judicial, quando afirma que,
o apelante foi o autor do crime de roubo
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria ou carência de prova quanto à materialidade do crime
. Segundo a vítima,
o acusado quando adentrou o estabelecimento levantou a camisa e mostrou um objeto (apetrecho), o qual simulava ser uma arma de fogo, tendo anunciado o assalto e dito para o depoente entregar o dinheiro
.
Que o depoente, ao ver o acusado já detido pelos policiais, o reconheceu como sendo o mesmo indivíduo que praticou o assalto, assim como o dinheiro trocado encontrado com ele era o mesmo dinheiro do caixa da lanchonete
.

Segundo a vítima,
o apelante se utilizou de um simulacro de arma de fogo para ameaçar e compelir a vítima a não opor resistência ao roubo, potencializando sua ação criminosa
.
No momento do crime, a vítima não sabia que a arma utilizada pelo acusado se tratava de um simulacro de arma de fogo, o que só veio a ser descoberto após a sua captura
, sentindo-se gravemente ameaçada pelo simples fato de o apelante estar armado durante a subtração dos bens.

A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelo
depoimento da testemunha Clenildo Pereira da Silva
,
policial militar
, responsável pela prisão de Jhonata da Silva Almeida.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada,
por meio do depoimento do policial que efetuou a prisão do acusado
, que aponta, indubitavelmente, a materialidade e a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policial responsável pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição do depoimento de policial
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Assim, não há que se falar em suspeição quanto ao depoimento prestado por policial que participou da prisão do apelante,
esse que possui fé pública e somente deve ser afastado quanto existir contradição ou dúvida latente no depoimento
, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME.
CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06)

Cumpre destacar que,
a apuração da verdade real dos fatos durante a fase do inquérito policial, através da colheita de depoimentos das testemunhas, deve ser considerada como elemento probante, mormente quando esta é reforçada pelas demais provas produzidas em juízo
, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante.

2. Da desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples
(art. 155 do CPB).

Pleiteia a defesa pela
desclassificação do delito de roubo para o de furto simples
, sob a
tese de inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso
, visto que
não evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima
,
não houve o uso de arma
e
não houve prejuízo à vítima
, já que a
res furtiva
foi recuperada e nada foi encontrado na posse do apelante.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que
o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado
.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), trata-se de
crime complexo
, exigindo para sua tipificação a
previsão de dois ou mais comportamentos
,
subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima
. O
tipo penal do furto
, por outro lado, é bem claro, prevê
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana
.

In casu
, é inconteste que o apelante, mediante
emprego de grave ameaça perpetrada mediante uma arma de brinquedo (simulacro)
, subtraiu o caixa da
Lanchonete Modelo
, sendo inequívoca a
grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
, tendo
a vítima André (funcionário da lanchonete) afirmado na polícia que reconheceu o réu como sendo o acusado que fazia ameaças, mostrando, ao levantar a camisa, um objeto semelhante a uma arma de fogo
. O policial militar Clenildo confirmou que
encontrou o dinheiro da vítima e o apetrecho o qual simulava uma arma de fogo
.

É o que se revela a partir da leitura acurada dos
depoimentos testemunhais
produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam
o

modus operandi

exercido pelo apelante na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma de brinquedo, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima
. O fato de o ofendido ter sido ameaçado configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.

Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o
uso de grave ameaça
, tornando-se, assim,
absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo na pena cominada pelo crime de roubo, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime
.

Nessa esteira de entendimento:

Habeas Corpus

impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração jurisprudencial posterior à impetração do presente

writ
.
Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal.
3. Roubo. Desclassificação para furto. Efetiva intimidação da vítima. Matéria de prova. Via inadequada.
4. Menoridade relativa. Confissão espontânea. Redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Habeas Corpus
não conhecido. 1. (...) 2. (...)
3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma branca, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito.
Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ. 5.
Habeas corpus
não conhecido. (
STJ, HC 248002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 – Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012
).

Direito Penal.
Habeas Corpus
. Roubo. Princípio da insignificância. Matéria não suscitada e nem decidida na origem. Não conhecimento sob pena de supressão de instância.
Arma de fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Desclassificação. Impossibilidade
. Matéria de prova. Via imprópria. Pena-base. Res. Não recuperação. Circunstâncias. Aferição desfavorável. Impossibilidade. Existência de processos sem trânsito em julgado. Consideração em desfavor do réu dos antecedentes e da personalidade. Exasperação. Impropriedade. 1. (...) 2. (...)
3.

Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo (mão debaixo de um cobertor), pois o temor do mal injusto que foi impingido às vítimas foi suficiente para a consumação do delito
. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. (...). 5. (...) 6. (...). (
STJ, HC 165080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 – Sexta Turma, julgado em 08/02/2011, DJ 28/02/2011
).

Sendo assim, restando muito bem demonstrado nos autos que
o delito ocorreu com grave ameaça exercida com o emprego de simulacro
,
torna-se

incabível a desclassificação para o delito de furto simples
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021